Tribunal: STF
Processo: ARE 1364007
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.  PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279  DA SÚMULA DO STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.  REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL.   NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, de cuja ementa extraio o seguinte trecho:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARTOLINAS DE TIRO APONTANDO COMO AUTORES PESSOAS DIVERSAS DO ATIRADOR. QUANTIDADE DE ACERTOS APTA À DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE DE MANIPULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO PORTE PERANTE O DPF. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS À POLÍCIA FEDERAL. DESNECESSIDADE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. INEXIGIBILIDADE DE RESULTADO MATERIAL. CONSUMAÇÃO. APELANTE QUE OSTENTAVA QUALIDADE DE INSTRUTOR CREDENCIADO PERANTE O DPF. PORTE QUE SERIA REQUERIDO PERANTE O DPF. DEMONSTRAÇÃO DE MÁCULA A SERVIÇO E INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NAS CARTOLINAS. DESNECESSIDADE DIANTE DE TODAS AS PROVAS, MÁXIME DA CONFISSÃO POR PARTE DO CO-AUTOR E DOS INTERESSADOS EM OBTER PORTE DE ARMA. ‘CORPO DE DELITO’ DESTRUÍDO PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIDADE. IMPEDIMENTO DE SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO EM FACE DA NATUREZA FORMAL DO DELITO, QUE SEQUER EXIGE RESULTADO. EXISTÊNCIA DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 8, p. 20).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. XXXVII e LIII, da Constituição da República. Aduz a nulidade do julgamento pelo Tribunal de origem, por ofensa ao princípio do juiz natural. Assevera inexistente a comprovação de dano aos bens e interesses da União, ante o conteúdo probatório constante dos autos. Pugna pela revisão da dosimetria da pena. Ao final, requer o provimento do recurso para:

“(...) b) Reformar o acórdão recorrido para, decretar a nulidade do presente processo desde o recebimento da Denúncia, por patente vulneração as garantias constitucionais previstas no artigo 5º, XXXVII, LIII, LIV, E 109, IV, CF/88; 
c) Caso superados os requerimentos acima, que seja reformada o acórdão recorrido para que, se mantida a pena imposta ao recorrente, que seja reduzida ao patamar mínimo, conforme razões já expostas.” (e-doc. 20, p. 28; grifos no original).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, reconhecido óbice processual consubstanciado nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula desta Corte (e-doc. 22).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do apelo extremo, o agravante sustenta a desnecessidade de prequestionamento, uma vez que “a matéria relativa ao prequestionamento é de natureza infraconstitucional. Logo, cabendo ao STJ – Superior Tribunal de Justiça a última palavra sobre o tema, por força do art. 105, III, “a”, da CF” (e-doc. 26, p. 3).

 5.	Por fim, requer que o agravo seja julgado “TOTALMENTE PROCEDENTE e, via de consequência, seja determinado o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante ao Supremo Tribunal Federal, a fim de ser conhecido, processado e julgado.”

É o relatório.

Decido.

 6.	Após detida análise dos autos e, a partir do cotejo entre as razões apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 7.	Inicialmente, observa-se que o dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso extraordinário (art. 5º, incs. XXXLIII e LIII, da Constituição da República), tido como violado, não foi objeto de prequestionamento oportuno.

 8.	Com efeito, a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foi suscitada, oportunamente, quando do recurso ao Tribunal a quo, com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Diante disso, a questão arguida pelo recorrente somente por ocasião dos embargos de declaração não tem o condão de prequestionar a matéria constitucional.

 9.	Incidem no caso os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, a seguir reproduzidos:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

 10.	Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

 11.	No que concerne à alegação de inexistência de conteúdo probatório apto a comprovar a autoria e materialidade delitiva, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.

 12.	Extraio do voto condutor do acórdão recorrido, quanto ao ponto, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente:

“(...) Sem maiores delongas, pelos dois motivos acima declinados - 1) o apelante era instrutor credenciado pelo DPF , logo, prestava serviços para a União ; 2) o porte de arma de fogo pretendido e os documentos falseados seriam potencialmente dirigidos à Polícia Federal , evento que torna evidente mácula a serviço e interesse da União -, indiscutível a competência da Justiça Federal para julgar o feito, isto nos termos do art. 109, I, da CF. 
2) Da tese de que inexistiriam provas da prática de crime consumado ou tentado, sendo a conduta atípica. Sobre tal tese, o juízo também fora por demais claro e preciso ao analisar as provas e argumentos, arrematando no seguinte sentido: 
(...) Sustentou, preliminarmente, a defesa de JOSÉ CARLOS, que não teria havido crime tentado ou consumado de falsidade ideológica contra a União. 
Em primeiro lugar, registro novamente, nos mesmos termos destacados pela inicial acusatória, que os réus, em conluio e em tese, teriam falsificado ideologicamente documentos cartolinas de tiro que serviriam de suporte para a obtenção, perante o DPF, de porte de arma de fogo. A falsidade ideológica teria consistido exatamente em apontar, nas respectivas cartolinas, como autores dos tiros os três interessados em obter o porte de arma de fogo quando, na realidade, o autor dos tiros havia sido JOSÉ CARLOS. 
Em outras palavras, os dois denunciados, em conluio, teriam perpetrado o crime de falsidade ideológica e em continuidade delitiva, na medida em que haviam inserido declarações falsas, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo de execução e outras similares, nas cartolinas de tiro dos três interessados no porte de arma de fogo. 
Por razões óbvias, a falsidade da declaração tinha por finalidade alterar verdade sobre fato (e-STJ Fl.448). Documento recebido eletronicamente da origem jurídico relevante, já que, somente após serem aprovados no teste sendo a aprovação verificada justamente através das cartolinas de tiros, os interessados poderiam obter a autorização perante o DPF. 
Enfim, presentes, na descrição factual, todos os elementos inerentes ao cometimento do crime de falsidade ideológica, quais sejam, a inserção falsa em documento cartolinas de tiro com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante a obtenção de autorização para portar arma de fogo. (...) 
Somado aos argumentos já declinados na sentença, não custa rememorar que o crime de falsidade ideológica é delito formal, ou seja, que não exige, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico consistente na efetiva ocorrência de dano para alguém.” (e-doc. 8, p. 2-4).

 13.	Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 14.	Confira-se, nessa linha, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).

 15.	As demais alegações, referentes à individualização e à dosimetria da pena, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal, o que também revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)” (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.384.721-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).

 16.	Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator